Tribunal: TJSP
Processo: 1027892-09.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexistente. Critérios para concessão do auxílio-aluguel que foram detalhadamente definidos. Adimplemento da obrigação que deverá ser apurado em incidente próprio. Pretensão ao reexame da matéria. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.